Tribunal: TJDFT
Processo: 0715345-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715345-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEGAR STECKER, EDSON STECKER, DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, EDNEI PAES NANTES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDEGAR STECKER, EDSON STECKER e DIOGO BARUFI STECKER contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial originalmente movida por CGG TRADING S/A em desfavor de MARCELO LINCOLN ALVES SILVA e EDNEL PAES NANTES. Ressaltam terem sido contratados e constituídos para cobrar judicialmente os créditos em favor da CGG por meio da referida execução – Processo n. 0008702-04.2016.8.07.0001, a qual se encontra aparelhada por instrumento particular de confissão de dívida, sendo atribuído à causa o valor de R$ 1.756.815,59 (um milhão setecentos e cinquenta e seis mil oitocentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos). Enfatizam que elaboraram a petição inicial, instruíram, ajuizaram, praticaram e conduziram, sob sua integral responsabilidade profissional, todos os atos processuais da ação executiva, patrocinando efetivamente os interesses do credor, buscando a satisfação da obrigação executada. Aduzem que, nesse interim, compareceu aos autos o agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS – FIDC, informando ser o novo credor do débito em razão da cessão de crédito, requerendo a substituição processual, o que levou os ora agravantes a peticionarem nos autos, requerendo fosse reconhecida a sua legitimidade para perseguirem, nos autos da execução, em litisconsórcio ativo, os honorários sucumbenciais sobre os quais detém direito. Informam que, após manifestação de FIDC, sobreveio a decisão agravada, indeferindo a pretensão, por entender que a via executiva não comporta a natureza do pedido, devendo os patronos valerem-se da via processual adequada. Sustentam o desacerto do ato, alegando que são os patronos e titulares da verba honorária sucumbencial que trata o art. 827 do CPC, uma vez que praticaram todos os atos para ajuizamento e acompanhamento do processo até a cessão de crédito que nunca lhes foi formalmente notificada. Invocam os preceitos legais que regem a verba honorária, tais como arts. 85 § 14 e 827 do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia, trazendo à colação julgados em favor da tese que apresentam. Aduzem que, a partir do momento em que a execução foi recebida e foram arbitrados os honorários previstos no art. 827 do CPC, instaurou-se no presente caso um litisconsórcio ativo, onde os advogados tornaram-se igualmente credores do devedor demandado, como bem destaca o julgado do TJSP e do STJ que colacionam. Reforçam o argumento, baseando-se na Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia, destacando os dispositivos que regem os honorários advocatícios e o direito autônomo do advogado para persegui-los, enfatizando não ser necessário o ajuizamento de demanda específica para esse fim, devendo apenas prosseguir na cobrança do que lhe é devido, ainda que o patrono tenha sido destituído. Acrescentam que se mostra igualmente equivocado o entendimento de não ser viável o pedido pela necessidade de se fixar o quantum devido aos agravantes a título de honorários, pois se mostra perfeitamente possível a divisão da verba devida no bojo do processo executivo, tanto que este TJDFT já enfrentou situações análogas a dos autos para determinar a fixação de honorários para advogados distintos, em acórdãos que mencionam. Entendem, assim, que tanto é possível realizar a divisão dos honorários advocatícios durante a fase de cumprimento de sentença, como no processo de execução, haja vista a similitude de ambos os procedimentos, na forma do art. 771, parágrafo único, do CPC, que admite a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial daquele diploma. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, conferindo aos agravantes o direito de perseguirem nos autos da ação de execução os honorários que lhe são devidos, a serem pagos pelos agravados/executados Ednei e Marcelo. Acaso este tribunal entenda que os honorários sejam rateados entre os agravantes e os advogados da agravada FIDC, de forma proporcional ao trabalho realizado, com observância ao art. 85, § 2o, do CPC, seja reservado nos autos a verba devida aos agravantes. E, ainda, caso se entenda que o procedimento de eventual divisão seja incompatível com o procedimento executivo, que seja determinada a instauração de incidente para apuração do valor devido aos agravantes, em apenso ao feito executivo, resguardando-se, desde já, o seu direito na execução, de modo que, após a divisão dos honorários no incidente, seja permitido aos agravantes perseguirem o seu crédito na execução, aproveitando-se os atos processuais já praticados. Preparo regular no ID 16656190. É o relatório. Passo ao exame dos autos. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Nesse contexto, vislumbro que, muito embora conste na folha de rosto do recurso a informação de que se trata de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, os agravantes deixaram de formular a pretensão nas razões recursais, sequer expondo os motivos e/ou fundamentos que levem à suspensão da eficácia da decisão agravada. Desse modo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC&gt; Oficie-se. Brasília, 10 de junho de 2020 16:55:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator